Tribunal: TJDFT
Processo: 0735900-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. ATO ILÍCITO. COMPROVADO. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO. DEVIDO. TERMO INICIAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO. DEMOLIÇÃO IMÓVEL. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

2. Comprovado o ato ilícito praticado, o dano causado e o nexo de causalidade entre eles, o dever de reparar é medida que se impõe, nos termos do artigo 927 do Código Civil.

3. O artigo 944 do Código Civil informa que “a indenização mede-se pela extensão do dano”, que deve ser, quando possível, devidamente quantificado pela vítima.

4. Conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça quando da edição da súmula no 54, “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

5. A demolição de imóvel residencial em construção a partir do exercício arbitrário das próprias razões acarreta dano moral compensável financeiramente.

6. O valor da indenização por danos morais deve ser apurado mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observadas a gravidade e repercussão do dano, bem como a intensidade, os efeitos do sofrimento e o grau de culpa ou dolo.

7. Recurso dos réus conhecido e desprovido.

8. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido.